Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIURB). Coisa julgada. Ação individual anterior com o mesmo objeto. Impossibilidade de aproveitamento da decisão coletiva. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, com fundamento no art. 485, V, do CPC. O apelante buscava a execução individual do título judicial formado na Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada pelo SINDAFIS, que reconheceu o direito à última parcela do reajuste da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIURB), prevista no art. 11, III, da Lei Distrital n. 5.226/2013. O juízo de origem verificou que o autor havia ajuizado ação individual anterior (no 0740550-83.2017.8.07.0016), com o mesmo objeto, julgada improcedente e transitada em julgado em 31/07/2020, antes do ajuizamento da ação coletiva. Diante disso, considerou configurada a coisa julgada e indeferiu o prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o autor de ação individual, julgada improcedente com trânsito em julgado antes da propositura da ação coletiva, pode executar o título coletivo posteriormente formado: (i) Saber se há identidade de objeto e causa de pedir entre a ação individual e a coletiva, de modo a configurar coisa julgada; (ii) Verificar se é possível o aproveitamento da decisão coletiva quando a sentença individual já transitou em julgado antes de seu ajuizamento e (iii) Examinar se o efeito substitutivo e erga omnes da decisão coletiva tem o condão de afastar a coisa julgada individual.
III. Razões de decidir
3. A sentença transitada em julgado na ação individual impede o autor de se beneficiar da decisão coletiva superveniente, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. A coisa julgada é garantia fundamental que assegura a estabilidade das relações jurídicas e impede a rediscussão de matérias definitivamente decididas.
4. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor admite a coexistência de ações individuais e coletivas, mas condiciona o aproveitamento dos efeitos da sentença coletiva à suspensão da ação individual no prazo de trinta dias da ciência do ajuizamento da ação coletiva. No caso, o processo individual transitou em julgado antes mesmo da ação coletiva, tornando inviável o benefício.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que o trânsito em julgado da ação individual anterior impede o aproveitamento da coisa julgada coletiva
6. As ações individual e coletiva possuem identidade substancial de objeto — ambas tratam da implementação da terceira parcela da GIURB, fundada na Lei Distrital n. 5.226/2013 — razão pela qual incide a coisa julgada material.
7. A eficácia substitutiva e erga omnes da decisão coletiva não retroage para desconstituir a coisa julgada individual, pois isso ofenderia o princípio da segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Teses de julgamento: “1. O trânsito em julgado da ação individual anterior impede o autor de se beneficiar da sentença coletiva superveniente, ainda que mais favorável, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A eficácia substitutiva e erga omnes da sentença coletiva não tem o condão de desconstituir decisão individual transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 485, V, e 337, §2o; CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019755, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 23/07/2025.